Tribunal: TJPA
Processo: 0008564-59.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008564-59.2018.8.14.0005

APELANTE: MARLON RIBEIRO GOMES, EDINEI DA SILVA VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CPB. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não havendo que ser fixada a pena no mínimo legal, ou ao menos afastadas as circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, ante a avaliação escorreita do juízo ao valorá-las negativamente justificando devidamente, com motivos que não se confundem com agravantes ou qualificadoras.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
MARLON RIBEIRO GOMES e EDINEI DA SILVA VEIGA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito presidente do Tribunal do Juri da Comarca de Altamira/PA, que os condenou à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2ª, incisos III e IV do Código Penal, homicídio duplamente qualificado.

Narra a denúncia
, ao ID n. 7936189, que no dia 07.12.2017, às 17h, na Rua E, bairro Jatobá, em Altamira, os acusados, animados por motivo fútil, causaram diversas lesões, por arma de fogo e arma branca, na vítima Elisangela Rodrigues Fonseca, a qual, sem qualquer chance de defesa, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Segundo a autoridade policial, o genitor da vítima, que mora próximo do local do fato, escutou disparos de arma de fogo na casa da ofendida, seguido de pedido de socorro de seus netos, momento em que foi até lá para se certificar do que ocorria, quando se deparou com os acusados saindo da casa de Elisângela, a qual não teve chance de resistir ao ataque, cada um portando uma arma (Ednei portava arma de fogo e Marlon, arma branca). Logo após, ambos fugiram.

Ao entrar na residência, o pai da vítima a encontrou lesionada, encaminhando-a em seguida ao hospital, porém, Elizângela faleceu em razão das diversas lesões sofridas.

Os acusados foram reconhecidos por testemunhas do fato.

Interrogado, C.D.I.N.C.I. afirmou que apenas atuou como participe na execução da vítima, uma vez que a facção criminosa CCA – Comando Classe A - teria determinado que MARLON a matasse, cabendo-lhe apenas a tarefa de indicar onde a ofendida morava.

O acusado MARLON não foi interrogado por estar em local incerto e não sabido.

Segundo as investigações policiais, EDINEI e MARLON, previamente ajustados, mataram a vítima Elizângela por conta de guerra entre facções, uma vez que os acusados pertenceriam à facção CCA, enquanto o companheiro da vítima, Edvan Muniz Melo Farias pertenceria à facção rival, Comando Vermelho - CV.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, nos autos de reconhecimento, no relatório de missão, no interrogatório do acusado Edinei, no laudo cadavérico e no que mais consta nos autos.

Em

razões recursais,
ao ID n. 7936505, pugna a defesa, para que seja reformada a sentença combatida, de forma a readequar a pena-base ao piso legal mínimo ou outro mais justo em específico quanto à fração aplicada no cálculo, bem como decotar a circunstância judicial desfavorável, com a exclusão da agravante que gerou dupla punição ao réu, reduzindo, por conseguinte, a pena definitiva aplicada.

Em

contrarrazões
, ao ID 7936517, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de Apelação interposto por Marlon Ribeiro Gomes E Edinei Da Silva Veiga, devendo ser alterada Sentença, nos termos acima.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sergio Tibúrcio Dos Santos Silva, pronuncia-se
CONHECIMENTO
e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto pela Defesa.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Aduz os apelantes, a ocorrência de erro na dosimetria da pena-base, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua fixação no patamar mínimo legal, com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias.

Afirmando que a culpabilidade não pode ser considerada desfavorável com a justificativa de o crime ter sido cometido na frente dos filhos da vítima, bem como, as circunstâncias do crime ter sido realizado com uma arma de fogo e uma faca, não autorizam considerar desfavorável referida circunstância.

Esta tese não merece prosperar.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 657/662 dos autos digitalizados):

“(...)
6.1) DO REU MARLON RIBEIRO GOMES

PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado
MARLON RIBEIRO GOMES
, ao cometer o crime agiu com
CULPABILIDADE
em grau intenso, consubstanciado de que o crime foi cometido na frente dos filhos da vítima, eis que os filhos da vítima eram de tenra idade e viam sua mãe ser morta pelo réu, que faz com que o delito soja mais reprovável.

Constato que o mesmo, nos tempos do verbete de súmula 444 do STJ.
NÃO REGISTRA
antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa.

CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
suficientemente investigadas. aparentando ser pessoa normal.

Os
MOTIVOS
do crime configuram o motivo fútil, que já configura qualificadora, pelo que deixo de validar tal circunstância judicial.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime são desfavoráveis ao réu, eis que matou a vítima utilizando dois instrumentos, isto é, arma de fogo e arma branca (faca), o que eleva a violência exigida para a consumação do tipo penal.

As
CONSEQUÊNCIAS
do crime são inerentes ao tipo, qual seja, a morte de um ser humano, pelo que deixo de valorar esta circunstância judicial.

Pelos elementos contidos nos autos, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada contribuiu para o delito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos tempos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Para ("A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal").

Posto isso, atendendo às circunstâncias Judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em
16 (DEZESSEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, com fulcro no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB.

SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

No caso presente, reconheço a atenuante da confissão espontânea, como também a atenuante pelo fato do agente ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Por sua vez, reconheço a agravante por ter dificultado a defesa da ofendida, conforme dispõe o artigo 61, II, 'c', do Código Penal.

Assim sendo, realizo à compensação da atenuante da menoridade com a agravante por ter dificultado a defesa da ofendida.

Posto isto, reduzo em 1/6 a pena base em razão da atenuante da confissão do réu.

Saliento que a agravante mencionada não configura
bis in iden
, pois apenas o motivo fútil foi utilizado como circunstância qualificadora.

Deste modo, a pena intermediária é de 13 (Treze anos), 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Considerando a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a pena intermediária e transformou
a pena em reprimenda definitiva, concreta e final em 13 (Treze anos), 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com fulcro no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art 61, inciso II, alínea "c", c/c art. 65, I e III alínea "d" do Código Penal Brasileiro
.

(...)

6.2) DO RÉU EDINEI DA SILVA VEIGA

PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado
EDINEI DA SILVA VEIGA
, ao cometer o crime agiu com
CULPABILIDADE
em grau intenso, consubstanciado de que o crime foi cometido na frente dos filhos da vítima, eis que os filhos desta eram de tenra idade e viram sua mãe é ser morta pelo réu, o que faz com que o delito seja mais reprovável.

Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ,
NÃO REGISTRA
antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa.

CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
suficientemente investigadas, aparentando ser pessoa nomear.

Os
MOTIVOS
do crime configuram o motivo fútil, que já configura qualificadora, pelo que deixo de valorar tal circunstância judicial.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime são desfavoráveis ao réu, eis que matou a vítima utilizando dois instrumentos, isto é, arma de fogo e arma branca (faca), o que eleva a violência exigida para a consumação do tipo penal.

As
CONSEQUÊNCIAS
do crime são inerentes ao tipo, qual seja, a morte de um ser humano, pelo que deixo de valorar esta circunstância judicial.

Pelos elementos contidos nos autos, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada contribuiu para o delito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Para ("A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal').

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do algo 59 do CPB, fixo a pena-base em
16 (DEZESSEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, com fulcro no artigo 121 , § 2º, incisos II e IV, do CPB.

SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

No caso presente, reconheço a atenuante da confissão espontânea. Por sua vez, reconheço a agravante por ter dificultado a defesa da ofendida, conforme dispõe o artigo 61, II, 'c', do Código Penal.

Assim sendo, realizo a compensação da atenuante da confissão com a agravante por ter dificultado a defesa da ofendida.

Saliento que a agravante mencionada não configura
bis in iden
com a qualificadora, pois apenas o motivo fútil foi utilizado como circunstância qualificadora.

Posto isto, mantenho inalterada a pena base, qual seja, 16 (DEZESSEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexiste causas de aumento de pena.

Por outro lado, como o Conselho de Sentença reconheceu a participação, diminuo no patamar mínimo, isto é, 1/6.

Assim sendo, a pena final fica estabelecida
em 13 (Treze anos), 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com fulcro no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea "c", c/c art. 65, I e art. 29 § 1º, do Código Penal Brasileiro
. (...) Grifos originais

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo a quo fixou a pena-base do recorrente em 16 (dezesseis) anos e quatro meses de reclusão, por considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, ponderando, a meu ver, justificativa plausível para estas circunstâncias judiciais, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No tocante à culpabilidade, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a culpabilidade dos réus, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie, dada a extrema frieza com que agiram os réus, que desferiram, facadas e tiros na vítima na frente de seus filhos, causando-lhe a morte, dada a hemorragia interna aguda, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado a quo.

Em relação às circunstâncias, igualmente lícita a análise desfavorável do magistrado, pois, como dito anteriormente os réus utilizando mais de um meio para ceifar a vida da vítima, vindo a “
óbito por choque hipovolêmico (hemorrágico) em decorrência de ferimentos por arma branca e arma de fogo
” - Laudo n. 2018.06.000175-TAN (fls. 158/159 - do autos digitais).

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena-base foi fixada, como dito, em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio legais, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, deve permanecer intocado o quantum da pena fixado pelo ilustre julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pela 2ª Vara da Comarca de Altamira/PA.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022